Tribunal: STF
Processo: ARE 1280529
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se entendeu que os arts. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5° da Emenda Constitucional 41/2003, que estabeleceram novos tetos para o regime geral de previdência social, não são aplicáveis aos benefícios concedidos antes da Constituição de 1988. 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003, além do art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sob o argumento de que o valor do salário de benefício do autor foi limitado ao menor valor teto vigente à época da concessão da aposentadoria.



    Em 21/8/2020, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse realizado novo julgamento do processo conforme a orientação firmada por esta Corte no RE 564.354-RG/SE – Tema 76 da Repercussão Geral (documento eletrônico 35).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5, com base no julgamento do RE 564.354-RG/SE (Tema 76 da Repercussão Geral), devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO VALOR INICIAL DA APOSENTADORIA. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA POSSÍVEL ADEQUAÇÃO À PRECEDENTE DO STF SALÁRIO DE BENEFÍCIO. CONSTATAÇÃO DE NÃO LIMITAÇÃO AO TETO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INCIDÊNCIA DOS NOVOS TETOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003.



    1. Retornam os autos a esta eg. Segunda Turma para possível exercício de retratação, nos termos do art. 1.040, II do CPC;



    2. Caso em que o acórdão deste eg. Tribunal Regional, em ação relativa à revisão do valor do salário de benefício concernente à aposentadoria concedida em 09.12.1981, a fim de se adequar o valor da respectiva renda mensal inicial aos tetos introduzidos nas ECs 20/98 e 41/2003, restou por dar provimento à apelação do INSS, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, considerando o termo inicial do benefício. Recorre o beneficiário ao STF, tendo a aludida Corte proferido decisão,determinando a devolução dos autos a esta eg. Turma, para a análise da possibilidade de se realizar juízo de retratação, considerando o teor do julgamento proferido no RE 564.354, tema 76.



    3. O colendo STF, no julgamento dos recursos extraordinários apontados como paradigmas, proferidos em sede de repercussão geral, definiu que ‘não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/93 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional’, bem assim que ‘não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto’;



    4. Nesse sentido, o julgado desta Corte, embora tenha resolvido a lide e considerado a inexistência de direito à incidência às aludidas emendas, em face da data inicial do benefício ser anterior à Constituição Federal de 1988, no caso, a improcedência do pedido deve ser mantida, uma vez que constatado que o salário de benefício em questão não fora tetado no momento da fixação da respectiva renda mensal inicial, não estando, portanto, albergado nas hipóteses de recuperação de valores previstas nas emendas em questão;



    5. Assim, deve permanecer inalterado o resultado do acórdão originário;



    6. Juízo de retratação não exercido” (págs. 22-23 do documento eletrônico 39).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015. 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Esta Corte, ao julgar o RE 564.354-RG/SE (Tema 76 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou tese no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    No entanto, verifico que o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que o valor originário do benefício recebido pelo autor não foi limitado pelo teto por ocasião de sua concessão, conforme se constata no seguinte trecho do acórdão proferido no juízo de adequação deste caso ao Tema 76 da Repercussão Geral:



    “Na hipótese vertente, embora o julgado desta Corte tenha resolvido a lide e considerado a inexistência de direito à incidência às aludidas emendas, em face da data inicial do benefício ser anterior à Constituição Federal de 1988, a improcedência do pedido deve ser mantida, uma vez que restou constatado que o salário de benefício em questão não fora tetado, no momento da fixação da respectiva renda mensal inicial.



    Note-se, através dos documentos acostados aos autos, relativos à concessão da aposentadoria em questão, o salário de benefício do autor não ultrapassara o maior valor teto então previsto, considerando as regras incidentes no respectivo cálculo à época” (pág. 19 do documento eletrônico 39).



    Assim, para dissentir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.364.863-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido (ARE 828.256-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)”.



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 766.281-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.221.854/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.146.134/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.146.737/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.255.235/RJ e RE 1.184.282/RS, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator